Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712623-34.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DYEGO GUERIN MARTINS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora